Tribunal: STF
Processo: ARE 1480147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Código Florestal. Área de preservação permanente. Acórdão recorrido que aplicou o art. 62 da Lei 12.651/2012, com a redação dada pela Lei 12.727/2012. Conformidade com a decisão do STF proferida nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Precedentes. 4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.